Tribunal: STF
Processo: ARE 1537870
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Servidor Público – Pretensão de conversão de tempo especial de serviço em condição insalubre, para tempo comum, para fins de aposentadoria, nos termos da Lei nº 8.213/91 – Pedido, ademais, para concessão de abono permanência, caso constatada a existência de requisitos para aposentadoria – Sentença de procedência – Irresignação do Estado de São Paulo – Cabimento, em parte – Aposentadoria especial por trabalho em condições especiais prevista na antiga redação do artigo 40, §4º, inciso III, da CF/88 – Necessidade de lei complementar – SV nº 33 do E. STF – Aplicabilidade das regras do RGPS ao servidor público, até a edição de lei complementar específica – Tema 942 do E. STF – Incidência das regras relativas à aposentadoria especial contidas na Lei nº 8.213/91, até a edição da EC 103/2019 – Direito à conversão do tempo especial em comum reconhecido – Jurisprudência desta Colenda 4ª Câmara de Direito Público – Laudo pericial atestando as condições de insalubridade do trabalho dos autores – Impossibilidade, entretanto, de reconhecer desde logo o direito ao abono de permanência para todos os autores – Necessidade de verificação, pelo réu, do cumprimento dos requisitos legais para aposentação dos autores – Direito à conversão reconhecido – Sentença reformada – Recurso e reexame necessário providos, em parte” (eDOC 22 – ID: 36ebb1e1, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o exercício de atividade insalubre não é o suficiente para realizar a conversão de tempo de serviço comum em tempo especial. 



    Alega-se que a mera percepção de adicional de insalubridade não caracteriza a atividade como de natureza especial, porquanto para esta é necessária a emissão de laudo técnico que ateste a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física do servidor (eDOC 28 – ID: 180b99c9, p. 16).



    Argumenta-se que a conversão de tempo especial em tempo comum, baseada pura e simplesmente no recebimento do Adicional de Insalubridade, não é permitida no âmbito do Regime Próprio de Previdência, e viola os termos do que restou decidido por esta Suprema Corte no bojo do Tema n. 942, bem como as diretrizes contidas na Súmula Vinculante n. 33 (eDOC 28 – ID: 180b99c9, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovado nos autos, mediante laudo pericial, que as atividades exercidas pelos recorrentes junto ao Instituto Agronômico de Campinas são qualificadas como insalubres. Ato contínuo, registrou que estão preenchidos os requisitos para a contagem especial de tempo de contribuição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A CF/88, antes da reforma trazida pela Emenda Constitucional nº 103/19, previa em seu artigo 40, §4º, a necessidade de lei complementar regulando a matéria (...)



    Da mesma forma, assim previa a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 126, §4º, antes da Emenda Constitucional nº 49/20 (...)



    Diante da não edição das referidas normas complementares, o E. Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que, até ser editada norma regulamentadora própria, deveriam ser adotados os parâmetros do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    Ou seja, aqueles que laboraram em condições especiais aptas a prejudicar a saúde ou a integridade física, nos termos da antiga redação do artigo 40, §4º, da CF/88 antes das alterações trazidas pela EC nº 103/19 têm direito à conversão do tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria.



    A referida Súmula Vinculante nº 33 foi publicada em 24/04/20141 e, desta forma, no momento de edição da súmula, tinha-se em vista a redação dada ao artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal conforme a EC 47/2005. Após a EC 103/2019, passou-se à competência de cada ente federativo a edição de lei complementar sobre a aposentadoria em razão da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, conforme literalidade do artigo 40, §4º-C (...)



    No Estado de São Paulo, a Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020, modificadora do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado, e a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 foram publicados em 07/03/2020. A Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 é expressa em vedar a conversão do tempo especial em tempo comum.



    (...)



    Neste passo, vale sublinhar que, sem prejuízo do direito à conversão de tempo especial anterior à reforma previdenciária em tempo comum, outra questão são os requisitos a serem observados para a própria concessão da aposentadoria especial. No tocante aos requisitos para aposentadoria especial, a Lei 8.213/1991 somente se aplica ao funcionário público do Estado de São Paulo se ele tiver completado suas exigências antes da entrada em vigor da EC nº 103/19 e da Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020, bem como a publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. Mas, como dito, subsiste o direito à conversão de todo o tempo especial prestado antes da reforma previdenciária.



    Feita toda a exposição acima, então, resumidamente, aqueles que laboraram em condições especiais prejudiciais a saúde ou a integridade física, nos termos da antiga redação do artigo 40, §4º, da CF/88 antes das alterações trazidas pela EC nº 103/19 têm direito à conversão do tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria, aplicando-lhes o disposto no artigo 57, da Lei 8.213/1991. Para o tempo prestado após a edição da EC nº 103/19 e da Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020, bem como a publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, entretanto, não há direito à conversão.



    No caso dos autos, os 21 autores ingressaram no serviço público antes da edição da EC nº 103/19 (fls. 56, 65, 75, 83, 95, 111, 117, 122, 135, 156, 172, 180, 199, 207, 215, 221, 235, 259, 267, 276 e 288). É fato incontroverso que os autores exercem, desde a sua entrada no serviço público estadual, atividades insalubres junto ao Instituto Agronômico de Campinas (fls. 481, 482, 485, 488, 491, 494), tendo assim concluído o laudo pericial acostado nestes autos (fl. 513) (...)



    Embora a conclusão última do laudo pericial, de que todos os requerentes têm direito à aposentadoria especial não possa ser acatada, porquanto nem todos os requerentes reúnem tempo mínimo de serviço em condições insalubres, remanesce a conclusão de que todos eles exerceram, desde sua entrada no serviço público estadual, atividade especial insalubre, sujeita, portanto à conversão do tempo especial em tempo comum, para fins de aposentadoria. Lembra-se que não fora realizada na apelação do Estado de São Paulo qualquer impugnação específica ao laudo pericial (fls. 477/537)” (eDOC 22 – ID: 36ebb1e1)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão em torno do direito à conversão do tempo especial em comum de servidor público estatutário demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 976437 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017 – grifo nosso) 



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Investigador de polícia. Conversão do tempo especial em comum. Súmulas 279 e 280/STF. Tema 942 da RG. Inaplicabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1532400 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 7b45365f, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente